Tribunal: TJMT
Processo: 1016208-43.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016208-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (APELANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ICMS — DECADÊNCIA — ILEGITIMIDADE DE SÓCIO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível impetração de mandado de segurança com fundamento em decadência do crédito tributário e ilegitimidade de sócio constante em certidão de dívida ativa quando a questão demandar dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação interposto por
Carlos Ernesto Augustin
, para reformar sentença proferida em
mandado de segurança
que, impetrado contra ato do
Subprocurador- Geral Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

O Apelante aduz que houve erro procedimental ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de condições da ação e pressuposto processual para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem como
error in judicando
por não ter “
adequado corretamente os fatos ao plano abstrato da norma
”.

Consigna que nos autos de nº 1033017-11.2017.8.11.0041, houve a determinação liminar de suspensão da exigibilidade do crédito contido na Certidão de Dívida Ativa nº 20174448, objeto do mandado de segurança, além de determinar a emissão da certidão de regularidade fiscal.

Assevera que o crédito tributário discutido não detém liquidez e certeza porquanto não foi notificado no Aviso de Cobrança nº 1653322, logo, teve seu direito ao devido processo legal e ampla defesa cerceado devendo ser declarada nula a CDA correspondente.

Afirma que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 135 do Código Tributário Nacional, pois era apenas sócio da Cooperativa e não exercia cargo na administração na época da ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário, logo, não tem legitimidade para ser responsabilizado pelo crédito em questão.

Afiança que o crédito tributário está fulminado pela decadência, porquanto
o primeiro fato gerador está datado de fevereiro de 2004 e o último dezembro de 2008.

Nas contrarrazões (Id. 2561545) o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

\

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020